Tribunal: TJSP
Processo: 1043729-53.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SEGURO EMPRESARIAL – Sentença que reconheceu a prescrição. – Pretensão da autora de afastar o reconhecimento da prescrição. Subsidiariamente pede que seja afastada a prescrição em relação ao banco réu. ADMISSIBILIDADE: Prescrição mantida somente em relação à ré Seguros Aliança, porque entre a data em que a autora teve conhecimento da recusa do pagamento

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SEGURO EMPRESARIAL – Sentença que reconheceu a prescrição. – Pretensão da autora de afastar o reconhecimento da prescrição. Subsidiariamente pede que seja afastada a prescrição em relação ao banco réu. ADMISSIBILIDADE: Prescrição mantida somente em relação à ré Seguros Aliança, porque entre a data em que a autora teve conhecimento da recusa do pagamento da indenização pela seguradora e a data da propositura da ação decorreu prazo bem superior a 1 ano. Art. 206, § 1°, II, "b" do Código Civil. No entanto, fica afastada a prescrição em relação ao réu Banco do Brasil S/A., porque entre o fato que deu origem ao suposto direito da autora e a data da propositura da ação não decorreu o prazo prescricional de três anos previsto no Código Civil (art. 206, §3°, inciso V) e nem o quinquenal previsto no CDC. Determinação de retorno dos autos à Comarca e Juízo de origem para o regular andamento e novo julgamento.

RECURSO PROVIDO.